Tribunal: TJPA
Processo: 0849875-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849875-45.2019.8.14.0301

APELANTE: HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR, TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

APELADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA, MAURICIO LEAL MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0849875-45.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO E IAN DE ANDRADE PICANÇO

APELADO/APELANTE:
VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCÊS BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA DOS PREJUÍZOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA QUE COMPENSA OS DANOS EXPERIMENTADOS. FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-O simples inadimplemento contratual, não é suficiente para gerar o direito à compensação por danos morais. O dano moral só se configura quando inequivocamente demonstrado a ofensa a direitos da personalidade. No caso dos autos, restou demonstrada a lesão ao direito de habitação do autor.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0849875-45.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO E IAN DE ANDRADE PICANÇO

APELADO/APELANTE:
VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCÊS BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de dupla Apelação Cível, interposta por HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR E TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN e por VENEZA INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E CLM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DA URGÊNCIA.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de compromisso de compra e venda em OUTUBRO/2018 firmaram com a primeira requerida contrato de promessa de compra e venda da unidade1701-B, do empreendimento Edifício Torre Unitá,2) Que o valor total do imóvel é de R$ 780.000,00, tendo sido pago o equivalente a R$ 440.000,00(quatrocentos e quarenta mil reais), e o restante seria financiado. 3) Que em
28/08/2019
os requerentes assinaram o contrato de financiamento com o Banco Bradesco S.A e entregaram o referido instrumento à incorporadora, para que também assinasse a fim de concretizar o financiamento. 4 (que a incorporadora se recursou a assinar o contrato, por ter dívida com o Banco BRADESCO, e que essa negativa impediu a conclusão do financiamento do valor restante para a quitação do imóvel.

Contestação apresentada pela ré (ID 14183301).

Réplica apresentada (ID 14183321)

Sentença proferida (ID 14183364), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, de modo a compelir as rés a assinarem o contrato de financiamento do imóvel objeto dos presentes autos; b) Condenar as rés a indenizar, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data desta sentença; c) Condenar, finalmente, as rés em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ante sua sucumbência

Apelação interposta por
VENEZA INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E CLM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
C (ID 14183371), onde sustenta que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que a situação em exame, não configura a existência de danos morais 2) pugnam pela minoração dos honorários de sucumbência.

Na apelação interposta por HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR E TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN (ID 14183366), os recorrentes pretendem a reforma da sentença, defendendo a majoração dos danos morais, por não corresponder aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas por
VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA (ID
(ID 14183378).
e HILDEMAIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN (ID 14183380)

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0849875-45.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO E IAN DE ANDRADE PICANÇO

APELADO/APELANTE:
VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCÊS BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR VENEZA INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA:

Incide a controvérsia recursal acerca do cabimento dos danos morais, no caso em exame.

Analisando as circunstâncias do caso em tela, observo que a recusa da incorporadora em assinar o contrato de promessa de compra e venda, interferiu de forma decisiva no bem-estar do recorrido, bem como no de sua família. De sorte que tal fato, ultrapassou a esfera da normalidade, ao provocar aborrecimentos de toda ordem, trazendo prejuízos inclusive à saúde.

O abalo psicológico, decorrente da conduta ilícita da incorporadora, ao se recusar a assinar o contrato, exorbita a esfera do simples aborrecimento, frustração, visto que a parte recorrida, imitida na posse desde, realizou investimentos no imóvel. De modo que a possibilidade do negócio jurídico não se concretizar, provoca evidente preocupação, uma vez que se trata da moradia do indivíduo, direito assegurado como fundamental na Constituição Federal/88.

Conforme leciona, MARIA HELENA DINIZ, o dano moral "... é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano...". Além disso, "...o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil", Ed. Saraiva, 18ª ed., 7ºv., c.3.1, p. 92).

Deste modo, sopesando todos os direitos envolvidos e violados pela conduta da incorporadora e diante da demonstração clara e inequívoca dos prejuízos experimentados, que ultrapassaram a esfera patrimonial, entendo por configurados os danos morais, e por consectário lógico a sua indenização. Pelo que decido pela manutenção da sentença.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja reduzido o percentual dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% na sentença recorrida.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- O grau de zelo do profissional;

II
- O lugar de prestação do serviço;

III
- A natureza e a importância da causa;

IV
- O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a minoração da verba honorária pleiteada.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR HILDEMAIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN:

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais, ante o inadimplemento contratual pela incorporadora, ora recorrida

Verifica-se que o juízo singular condenou a incorporadora recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), requerendo a ora recorrente, a sua majoração.

Considerando que os prejuízos enfrentados, foram suficientemente demonstrados, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que não é cabível a majoração do patamar fixado para reparação do dano moral fixada pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO
. Causado o dano moral ou o dano material por ato ilícito ou inadimplemento contratual, nasce ao lesado o direito de pleitear em juízo a restituição do prejuízo, o que será verificado de acordo com os fatos comprovados.

(TJ-MG - AC: 10000205771025001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1
. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO 56750337020198090129, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Dessa forma, entendo que o quantum desta indenização atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que mantenho o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrados na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação manejada pelo recorrente HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN, assim como CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC , fixo os honorários advocatícios em 20% a ser dividido em 10% para cada uma das partes, ante a sucumbência recíproca nos recursos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024